Tribunal: TJPA
Processo: 0811061-05.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10264 - Gestante / Adotante / Paternidade
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811061-05.2021.8.14.0006

APELANTE: LUCELIA DA SILVA BARROS MESCOUTO

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO DURANTE PERÍODO GESTACIONAL. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela
Exma. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0811061-05.2021.8.14.0006

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Apelação Cível

Apelante: Lucelia da Silva Barros Mescouto

Apelados: Município de Ananindeua

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação, interposto por Lucelia da Silva Barros Mescouto em face do Município de Ananindeua, contra r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da comarca de Ananindeua que, nos autos da ação indenizatória com pedido liminar, julgou parcialmente procedente o pedido pleiteado na exordial, vejamos:

“Ante o Exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO para CONDENAR o Requerido a pagar a Autor as férias vencidas proporcionais relativas ao período aquisitivo de 2020/2021, com o acréscimo do terço constitucional e décimo terceiro salário, no montante a ser apurado na fase de liquidação de sentença por cálculos, com incidência de juros de 0,5% a.m., a partir da citação válida e correção monetária pelo IPCA-E a partir da data da exoneração.

Por consequência, DECRETO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno ambas as partes nas custas processuais, fincando o autor dispensado do recolhimento da verba por se encontrar sob o pálio da Justiça Gratuita e o requerido igualmente dispensado por se enquadrar no conceito de Fazenda Pública e, por isso, ser isento do recolhimento.”

Irresignada com a sentença, Lucelia da Silva interpôs o presente recurso de Apelação (ID 11545783), pugnando pela reforma da sentença, aduzindo que o Juízo, ao não reconhecer o seu direito à estabilidade provisória, violou o art. 10 do ADCT, uma vez que não considerou o laudo médico anexado aos autos, mas tão somente o exame de ultrassom, o qual não seria suficiente para comprovar seu estado gravídico no período laboral.

Informou que foi exonerada do cargo comissionado da Prefeitura Municipal no dia 04/01/2021, mas que o laudo médico subscrito pelo profissional que acompanhou toda a sua gestação afirmou que a Autora/Apelante engravidou no dia 29/12/2020, portanto, quando ainda estava vinculada ao Município de Ananindeua.

Ressaltou que após confirmação do seu estado gravídico, informou a municipalidade, que não lhe reintegrou no cargo.

O Município de Ananindeua apresentou contrarrazões, conforme id 11545787, pugnando pelo não conhecimento do apelo e, no mérito, pelo desprovimento.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso de apelação (id 12402240)

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Cinge-se a presente controvérsia em saber se acertada ou não, a sentença
a quo
que julgou parcialmente procedente os pedidos constantes na inicial, mas não reconheceu o período de estabilidade gestacional
por entender não haver comprovação do quadro gravídico da autora.

Nesse ponto, vislumbro que a sentença guerreada merece ser reparada, visto que, conforme relatado alhures, a apelante ocupava cargo em comissão desde 01/08/2017, com lotação na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, sendo exonerada em 01/01/2021.

Consta nos autos, id 11545764, documento médico atestando que a apelante já se encontrava em estado gravídico em 29/12/2020, isto é, antes de ser exonerada, fato que ocorreu no dia 01/01/2021. Ressalta-se que, mesmo com os laudos médicos comprovando seu estado, o requerimento de reintegração ao cargo foi negado pelo município de Ananindeua, conforme id. 11545755.

A Constituição Federal de 1988, dotada de natureza principiológica, tutela tanto interesses individuais quanto interesses públicos, sendo inegável que, em regra, prevalece a supremacia do interesse público; entretanto, quando o interesse individual materializa-se no direito à vida previsto no caput do art. 5º da Constituição Federal (direito e garantias fundamentais), vale dizer, a vida uterina e do nascituro, há que se afastar os interesses genéricos de toda a sociedade, paralisando, nessa hipótese, os efeitos dos princípios encartados no art. 37, caput, da Constituição federal (princípios da administração pública).

Assim, as gestantes, independentemente do regime jurídico ao qual estejam submetidas, sejam empregadas, servidoras públicas ou até mesmo ocupantes de cargo em comissão ou contratadas temporariamente, fazem jus à estabilidade provisória elencada no art. 10, II, b, do ADCT.

Conforme a orientação do excelso Supremo Tribunal Federal, independentemente do regime jurídico em que se encontre submetido o servidor público, efetivo ou contratado e ainda o empregado público, tem o direito à licença maternidade e a estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez e até cinco meses após o parto:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICENÇA MATERNIDADE. MILITAR. ADMISSÃO EM CARÁTER TEMPORÁRIO. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. ISONOMIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO E ART. 10, II, b, DO ADCT. AGRAVO IMPROVIDO. I As servidoras públicas e empregadas gestantes, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, conforme o art. 7º, XVIII, da Constituição e o art. 10, II, b, do ADCT. II Demonstrada a proteção constitucional às trabalhadoras em geral, prestigiando-se o princípio da isonomia, não há falar em diferenciação entre servidora pública civil e militar. III - Agravo regimental improvido. (RE 597.989-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 28/03/2011)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. LICENÇA-MATERNIDADE. CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO. SUCESSIVAS CONTRATAÇÕES. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, b do ADCT. RECURSO DESPROVIDO. A empregada sob regime de contratação temporária tem direito à licença-maternidade, nos termos do art. 7º, XVIII da Constituição e do art. 10, II, b do ADCT, especialmente quando celebra sucessivos contratos temporários com o mesmo empregador. Recurso a que se nega provimento. (RE 287.905, Rel. Min. Ellen Gracie, Redator para acórdão Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 30/06/2006)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CARGO EM COMISSÃO. SERVIDORA GESTANTE. EXONERAÇÃO. DIREITO A INDENIZAÇÃO. 1. As servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade de cento e vinte dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Precedentes: RE n. 579.989-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 29.03.2011, RE n. 600.057-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 23.10.2009 e RMS n. 24.263, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 9.5.03. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 804.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.9.2011) – Grifo nosso

Por fim, é interessante a análise do acórdão proferido pelo Em. Min. Celso de Mello, no julgamento do RE 634.093-AgR, cuja questão residia na concessão de estabilidade provisória e licença-maternidade a servidora pública detentora de cargo em comissão:

E M E N T A: SERVIDORA PÚBLICA GESTANTE OCUPANTE DE CARGO EM COMISSÃO ESTABILIDADE PROVISÓRIA (ADCT/88, ART. 10, II, b) CONVENÇÃO OIT Nº 103/1952 INCORPORAÇÃO FORMAL AO ORDENAMENTO POSITIVO BRASILEIRO (DECRETO Nº 58.821/66)- PROTEÇÃO À MATERNIDADE E AO NASCITURO DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DO ESTADO DE GRAVIDEZ AO ÓRGÃO PÚBLICO COMPETENTE RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - O acesso da servidora pública e da trabalhadora gestantes à estabilidade provisória, que se qualifica como inderrogável garantia social de índole constitucional, supõe a mera confirmação objetiva do estado fisiológico de gravidez, independentemente, quanto a este, de sua prévia comunicação ao órgão estatal competente ou, quando for o caso, ao empregador. Doutrina. Precedentes. - As gestantes quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso
IX
do art.
37
da
Constituição
, ou admitidas a título precário têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, b), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art.
7º
,
XVIII
, c/c o art.
39
,
§ 3º
), sendo-lhes preservada, em consequência, nesse período, a integridade do vínculo jurídico que as une à Administração Pública ou ao empregador, sem prejuízo da integral percepção do estipêndio funcional ou da remuneração laboral. Doutrina. Precedentes. Convenção OIT nº 103/1952. - Se sobrevier, no entanto, em referido período, dispensa arbitrária ou sem justa causa de que resulte a extinção do vínculo jurídico- -administrativo ou da relação contratual da gestante (servidora pública ou trabalhadora), assistir-lhe-á o direito a uma indenização correspondente aos valores que receberia até cinco (5) meses após o parto, caso inocorresse tal dispensa. Precedentes. (RE 634.093-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 06/2/2011)

Diante das razões supra, a apelante é detentora de estabilidade provisória, fazendo jus, portanto, à percepção de indenização compensatória correspondente ao período compreendido entre a data da exoneração e os 05 (cinco) meses após o nascimento da criança.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para reformar parcialmente a sentença de 1º grau, no sentido de reconhecer o direito da estabilidade gestacional à apelante, com juros e correções monetárias cabíveis, mantendo os demais termos da sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des.
Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/08/2023